Tribunal: TJES
Processo: 5000041-83.2019.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-05-06

Ementa:
***

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000041-83.2019.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PRISCILA FARIA FRAGA DE SOUZA
RECORRIDO: BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):FABIO PRETTI

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Trata-se de recurso inominado interposto por Priscila Faria Fraga de Souza em face de sentença que julgou improcedentes seus pedidos em ação indenizatória por danos materiais e morais.

Consta da inicial que a autora, ora recorrente, é revendedora da recorrida Avon Cosméticos LTDA e que possuía um débito referente a um pedido feito com a mesma, com vencimento no dia 10.08.2018. Ocorre que efetuou o pagamento no dia 09.08.2018 junto a recorrida Banestes SA Banco do Estado do Espirito Santo, sendo que para sua surpresa o banco não efetuou a devida baixa e restituiu o valor pago sem juros e correção monetária.

Aduz ainda que ao solicitar novo boleto junto com a recorrida Avon Cosméticos LTDA, este veio com juros e correção monetária, motivo pelo qual não efetuou o pagamento e tentou resolver pela via administrativa, mas sem lograr êxito. Ademais, tendo em vista o inadimplemento ocasionado por terceiro, foi restringida de efetuar novos pedidos junto a Avon Cosméticos LTDA o que teria afetado seu sustento.

Em síntese, o magistrado sentenciante julgou improcedentes os pedidos autorais que seriam de condenação ao pagamento de (i) R$ 1.200,00 a título de lucros cessantes; (ii) R$ 10.000,00 a título de danos morais. De acordo com o Magistrado, os lucros cessantes não foram comprovados nos autos e os fatos narrados configuram mero dissabor, não sendo passíveis de indenização por danos morais.

Em sede recursal, pugna pela reforma da decisão com a procedência da inicial afirmando que houve falha na prestação de serviço por parte das recorridas, sendo cobrada até hoje pelo débito. Além de que até a data do recurso a recorrente estava impedida de realizar pedidos junto a recorrida Avon Cosméticos LTDA.

Pois bem.

Inicialmente,
concedo
à
recorrente os benefícios da gratuidade judiciária
, eis que atendidos os requisitos legais, não havendo nos autos elementos que infirmem a presunção de sua hipossuficiência financeira.

Vislumbra-se da sentença ora vergastada que o magistrado analisou e fundamentou sua decisão de acordo com o conteúdo dos autos, expondo de maneira clara seu entendimento.

Isso porque, consta da inicial que a recorrente não comprova minimamente os lucros cessantes que porventura teria sofrido pelos fatos narrados na exordial. Ademais, o fato do banco recorrido reconhecer o erro não gera, por si só, o dever de indenização por lucros cessantes não comprovados.

Destaco que a recorrente não fez prova nem do valor a mais que teria sido cobrado em nova emissão de boleto, na medida em que o banco recorrido estornou o valor pago em tempo inferior a trinta dias. Sendo assim, não comprava, ao menos, o motivo pelo qual alega não ter efetuado o devido pagamento, o que torna as cobranças feitas e eventual restrição de novos pedidos exercício regular de direito por parte da recorrida Avon Cosméticos LTDA.

No tocante aos danos morais, este não se apresenta
in re ipsa
, faz-se necessária a comprovação de humilhação e abalo psicológico suficientes para ultrapassar os limites do simples dissabor.

Nessa lógica, tenho que a recorrente não logrou êxito em comprovar o dano moral sofrido, tendo os fatos narrados sendo limitados ao simples dissabor.

Entendo, então, que a sentença deve, então ser mantida por seus próprios fundamentos, sendo assim permitido pelo artigo 46 da Lei 9.099/95.

Ressalto que é pacífico na jurisprudência a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos. Vejamos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. IMPUGNAÇÃO DO VALOR DO MENOR ORÇAMENTO EM SEDE RECURSAL. PRECLUSÃO. RECURSO ADESIVO AO RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) 4. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. 5. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça que ora deferido, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3º, do NCPC. (TJDF; RInom 0702641-80.2016.8.07.0003; Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais; Rel. Juiz Asiel Henrique de Sousa; Julg. 08/11/2016; DJDFTE 23/11/2016; Pág. 724)

................................................................................................................

RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO REFERENCIAL. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. ILICITUDE OU FRAUDE NO RECONHECIMENTO DE FIRMA. SÚMULA Nº 7/STJ. EXORBITÂNCIA DO DANO MORAL NÃO CARACTERIZADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. No caso em exame, verifica-se que o acórdão proferido pelo órgão colegiado estadual faz referência à fundamentação da sentença. Trata-se da chamada fundamentação referencial (per relationem), que é admitida pela jurisprudência desta corte. O referido julgado cita, ainda, jurisprudência do próprio tribunal de origem e conclui que os valores da indenização por danos morais foram ponderados com comedimento pelo juízo de primeiro grau. Por fim, mantém a sentença pelos seus próprios fundamentos. 2. Não há falar em nulidade do referido acórdão e não se verifica a alegada violação ao art. 535 do código de processo civil, uma vez que o tribunal de origem se pronunciou de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos, nos limites do seu convencimento motivado e sem contradição. (...) (STJ; REsp 1.176.692; Proc. 2010/0012837-7; RJ; Quarta Turma; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; DJE 01/02/2016)

Ante o exposto,
conheço do recurso e
a ele nego provimento
, mantendo incólume a sentença ora vergastada.

Custas, se as houver, pela recorrente. Condeno-a, ainda, ao pagamento de honorários de advogado, que fixo em 10% (vinte por cento) sobre o valor da causa. Todavia, suspendo a exigibilidade do pagamento, em razão do deferimento da gratuidade da justiça.

É como voto.

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 30 de outubro de 2019.

Fabio Pretti

Juiz Relator

***

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.